Tribunal: TJMT
Processo: 1004109-19.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004109-19.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOIRI GONCALVES GOLIN - CPF: 041.961.051-06 (RECORRENTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (RECORRIDO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004109-19.2023.8.11.0045.

RECORRENTE: GILBERTO CRISTOFOLINI.

RECORRIDA: LOIRI GONÇALVES GOLIN.

Data de Julgamento: 08/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM OFERTADO EM GARANTIA DO JUÍZO – INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA – NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que não recebeu os embargos à execução e rejeitou a exceção arguida pelo executado, e determinou o prosseguimento da execução em todos os seus termos (id. 214581837).

2.

Em suas razões recursais, o executado argumenta que a decisão deve ser reformada porque o bem ofertado como garantia à execução foi apresentado tempestivamente, mas o Juízo de primeiro grau não se manifestou sobre sua validade.

Aduz que o bem, um veículo FORD EDGE 2013, avaliado em R$ 70.568,00, é superior à pretensão da exequente.

Assevera que a decisão recorrida sustentou a inexistência de garantia à execução, ignorando a certidão que atesta a oferta do bem, pendente de análise.

Alega que a legislação permite a penhora de bens como garantia de juízo, não sendo exclusivo valores em dinheiro, e que a decisão deve ser reformada para aceitar a garantia ofertada, permitindo a análise dos embargos à execução.

3.

A recorrida
não
apresentou contrarrazões.

4.

Inicialmente, há que se ressaltar que, conforme disposto no Enunciado 143 do FONAJE: “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).

5.

Compulsando os autos, vê-se que a Secretaria do Juízo de primeiro grau
certificou a apresentação de bem em garantia
(
pendente de análise naquele momento
)
que preencheria o requisito de “
segurança do juízo
”, sendo os embargos à execução tempestivos
(id. 214581835).

6.

Contudo, o magistrado singular considerou
inexistente
tal garantia,
não
observando o bem ofertado pelo executado no id. 214581818.

7.

Desse modo, assiste razão ao recorrente, devendo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau ser anulada.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
anular
a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024